Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-37.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012549-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), RAYSSA NATYHELLE GOMES SPOHR - CPF: 023.044.271-46 (ADVOGADO), JHONATAS MARQUES MENDONCA - CPF: 029.785.401-17 (AGRAVANTE), WALLAS HENRIQUE FRANCISCO BORGES - CPF: 022.575.231-05 (AGRAVANTE), SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 010.487.311-62 (AGRAVANTE), ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DA GLEBA UNIAO DA ILHA - CNPJ: 02.606.149/0001-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO DE SANEAMENTO. POSTERGAÇÃO DE PRELIMINARES. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de registro cumulada com manutenção de posse e indenização por danos morais, determinou a realização de diligências probatórias e postergou a análise das preliminares suscitadas em contestação para a fase de saneamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a postergação da análise das preliminares para a fase de saneamento configura (i) negativa de prestação jurisdicional; e (ii) nulidade processual apta a justificar a suspensão do feito ou a reforma da decisão.

III. Razões de decidir

3. O magistrado detém poder de condução do processo, podendo definir, com base em discricionariedade técnica, o momento adequado para apreciação das questões processuais, inclusive preliminares, nos termos da sistemática do procedimento comum.

4. A postergação da análise das preliminares para o saneamento não configura omissão jurisdicional, mas técnica processual legítima, voltada à adequada organização da instrução e delimitação das controvérsias.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade, porquanto o diferimento não impede o exame das matérias suscitadas nem compromete o contraditório ou a ampla defesa.

6. Inexistindo ilegalidade, teratologia ou risco de dano grave, revela-se incabível a intervenção da instância revisora em decisão que apenas disciplina a marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A postergação da análise de preliminares para a fase de saneamento do processo não configura negativa de prestação jurisdicional, constituindo exercício legítimo do poder de direção do magistrado.

2. A ausência de prejuízo concreto afasta a decretação de nulidade processual decorrente do diferimento da apreciação de questões preliminares.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012549-37.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JHONATAS MARQUES MENDONCA e OUTROS

AGRAVADO: ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DA GLEBA UNIÃO DA ILHA

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JHONATAS MARQUES DE MENDONÇA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE C.C. DANO MORAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA UNIÃO DA ILHA.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorre em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao postergar a análise das preliminares arguídas em contestação, dentre as quais ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, carência da ação e impugnações correlatas, deixando de enfrentar questões que, em tese, poderiam conduzir à extinção do feito.

Afirmam que o Juízo de origem, ao acolher manifestação ministerial, determinou a realização de diligências, tais como requisição de documentos e informações a órgãos públicos e à parte autora, bem como postergou a análise das matérias preliminares para momento posterior, o que lhes acarretaria prejuízos processuais relevantes, notadamente a submissão a atos instrutórios potencialmente inúteis.

Defendem a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, aduzindo probabilidade do direito diante da alegada nulidade da decisão e perigo de dano consubstanciado no prolongamento indevido do processo e na prática de atos processuais desnecessários.

Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo de origem até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando-se ao Juízo
a quo
a imediata apreciação das preliminares.

O preparo foi recolhido – Id. 355735376.

A tutela recursal foi indeferida.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Eis a decisão objurgada:

“Vistos. Acolho a cota ministerial de Id 210298482. Para tanto, determino:

A intimação da parte autora para que informe se os posseiros mencionados possuem certidão de usucapião ou contrato de compra e venda originário de Valdemarino Bavaresco, indicado proprietário registral das áreas objeto da controvérsia.

Certifiquem-se, a existência ou tramitação pretérita de ação de usucapião proposta em desfavor do requerido Carlos Antônio Cunha Resende nas respectivas varas desta Comarca.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, requisitando a cadeia dominial da matrícula n.º 21.463.

A intimação da INTERMAT para que informe se há registros cadastrais ou documentos relativos à propriedade das matrículas n.º 21.463, 8.779 e 21.481, bem como para que manifeste eventual interesse em intervir no feito.

Postergo a análise das preliminares arguidas para decisão de saneamento do feito”

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão agravada não se revela ilegal ou teratológica, ao contrário, insere-se no âmbito do poder de direção do processo conferido ao magistrado, que detém discricionariedade técnica para definir o momento mais adequado à apreciação das questões processuais, inclusive preliminares.

No caso concreto, o Juízo de origem, de forma expressa, consignou que as preliminares suscitadas serão analisadas por ocasião do saneamento do feito, fase própria para a organização do processo e delimitação das questões controvertidas. Tal proceder não configura omissão, mas simples diferimento de análise, plenamente admitido pelo ordenamento jurídico.

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, porquanto não houve recusa de apreciação, mas apenas definição do momento processual oportuno para tanto.

Inobstante, levando a risca a norma contida no atual Código de Processo Civil, o presente recurso não deveria nem ser conhecido uma vez que, além de não ter conteúdo decisão não há aparente sangria que demande estancamento.

Ato continuo, sobre o dano, não se verifica prejuízo concreto à parte agravante. A eventual análise posterior das preliminares não impede sua apreciação, tampouco compromete o direito de defesa ou o resultado útil do processo. A alegação de dano é meramente conjectural, desacompanhada de demonstração efetiva.

Ressalte-se que o juiz é o condutor do processo, incumbindo-lhe organizar a marcha processual de modo a assegurar eficiência, economia e racionalidade, não cabendo à instância revisora intervir em decisões que não evidenciem ilegalidade ou prejuízo manifesto.

Diante desse cenário, inexiste fundamento para a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026